Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-22.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. ADITIVO. REAJUSTE FINANCEIRO. DANO MORAL. RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NA PRODUÇÃO. ÔNUS PROVA. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O perito é auxiliar do juízo, o qual visa assistir o magistrado quando a causa envolver matéria que exija conhecimentos técnicos. 1.1. A doutrina e jurisprudência apontam para a necessidade de realização da prova pericial sempre que a verificação de um determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial que fuja ao campo especificamente jurídico.
2. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimentos específicos na área de engenharia, diante da especificidade da matéria objeto da demanda em exame, o laudo pericial revela-se essencial para a formação do livre convencimento do magistrado, salvo se produzido acervo fático-probatório irrefutável dos equívocos e incorreções, inexistente no presente caso.
3. Recursos conhecidos e não providos.